Tribunal: TJMT
Processo: 1033182-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033182-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIONY RODRIGUES MACHADO registrado(a) civilmente como LIONY RODRIGUES MACHADO - CPF: 531.379.901-06 (AGRAVANTE), RICHARD JAUNE - CPF: 230.040.531-87 (AGRAVADO), MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 208.600.641-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LIONY RODRIGUES MACHADO registrado(a) civilmente como LIONY RODRIGUES MACHADO - CPF: 531.379.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. SEMOVENTES. POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA ACENTUADA. ANIMAIS MANTIDOS CONJUNTAMENTE. AUSÊNCIA DE POSSE
E PROPRIEDADE
AUTÔNOMA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse envolvendo 215 semoventes, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da posse anterior e da configuração do esbulho, diante de controvérsia fática relevante quanto à titularidade e à natureza da relação jurídica mantida entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória, notadamente: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação da posse anterior com animus
domini
; e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos
arts
. 300 e 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A tutela possessória liminar exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, requisitos que se mostram ausentes quando a situação fática revela intensa controvérsia
quanto à titularidade e à posse autônoma dos bens disputados.

4.
A manutenção conjunta dos semoventes na mesma área, sob os mesmos cuidados, circunstância reconhecida pelo próprio agravante e constatada por certidão do Oficial de Justiça, inviabiliza, em juízo de probabilidade, a identificação de posse exclusiva e qualificada pelo animus
domini
.

5.
Os documentos apresentados pelo agravado indicam, de forma consistente, a existência de relação de prestação de serviços, e não de arrendamento, evidenciando subordinação e titularidade dos animais, o que reforça a necessidade de instrução probatória aprofundada.

6.
A definição da posse e da propriedade dos semoventes demanda dilação probatória adequada, com análise de registros administrativos, oitiva de testemunhas e eventual prova pericial, sendo inviável a antecipação dos efeitos da tutela em cenário de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração inequívoca da posse anterior, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A existência de controvérsia fática relevante, especialmente quando os semoventes são mantidos conjuntamente e sob os mesmos cuidados, afasta a probabilidade do direito e impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a reintegração liminar.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ESPÓLIO DE LIONY RODRIGUES MACHADO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/
c
Pedido de Perdas e Danos nº 1000449-12.2025.8.11.0024, proposta em face de
RICHARD JAUNE
, INDEFERIU o pleito liminar de reintegração de posse de 215 semoventes.

A decisão
agravada
:

“
Quanto ao pedido de tutela de urgência, reiterado pela parte autora (ID 206627312), sua concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Embora a parte autora tenha apresentado indícios de sua posse, notadamente por meio da certidão do Oficial de Justiça (ID 206577983), a parte requerida, em sua defesa (ID 207306238), trouxe aos autos elementos robustos que geram, no mínimo, dúvida fundada sobre a probabilidade do direito alegado.

A contestação veio instruída com relatórios do INDEA que atribuem a titularidade dos animais ao requerido, comprovantes de pagamentos de insumos e, notadamente, um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de animais (ID 207306847), o que adiciona complexidade ao quadro fático. A natureza da posse, portanto, é altamente controvertida, o que desautoriza, por ora, a concessão da medida drástica.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, declaro o feito saneado.

Fixo como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória: a) a natureza da relação jurídica existente entre o falecido e o requerido (arrendamento ou prestação de serviços); b) a titularidade e a posse autônoma dos semoventes em litígio; e c) a efetiva ocorrência do esbulho possessório.

Diante do exposto
, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência
.

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo requerido (ID 207307701), o qual será absorvido pelo prazo comum a seguir fixado.

I
ntimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem de forma clara, objetiva e justificada as provas que ainda pretendem produzir, indicando a finalidade de cada uma, sob pena de
preclusão.
”

Caso pretendam a produção de prova testemunhal, deverão, no mesmo prazo, apresentar o respectivo

rol, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, para fins de adequada organização da pauta de
audiências.
”

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que deve ser reformada a decisão, pois demonstrou de forma cabal a propriedade dos semoventes.

Assevera que a decisão não deve prevalecer, eis que além da prova da propriedade e do esbulho, ela foi exarada com base em documentos unilaterais, produzidos com informações passadas, exclusivamente pelo Agravado, quais sejam: relatório do INDEA, boletim de ocorrência de suposto furto, formalizado 15 dias após o falecimento do arrendatário.

Destaca que o boletim de ocorrência policial não tem presunção “juris et jure”, mas apenas presunção relativa (“iuris tantum”) de veracidade, o que demonstra que os fatos nela inseridos não podem ser considerados verdade absoluta.

Menciona que “(...) os próprios funcionários do Agravado e todos os inquiridos sobre a propriedade dos animais, foram uníssonos quanto ao fato de que o Sr.
Liony
detinha animais na fazenda arrendada do Agravado”; que “(...) após a
contatação
, não sobraram
duvidas
sobre a situação do Agravante, como arrendatário, e legitimo proprietário de PARTE dos animais existentes na fazenda de propriedade do Agravado!”; e que “(...) a situação de arrendatário, é inclusive confessa pelo próprio Agravado, quando aos 31 de Janeiro de 2025, ao descrever a narrativa dos fatos no Boletim de Ocorrência, informa que desde 2023, arrendou parte de suas terras para o Agravante”.

Argumenta que o Agravado pretende esbulhar o patrimônio do Agravante; tanto que contestou o processo, lançando dúvidas acerca da posse dos animais, alegando que o “de cujus” seria somente seu funcionário; quando no começo do ano fez declarações justamente em contrário.

Aponta certidão do Oficial de Justiça, na qual ficou disposto que “(...) o Agravante criava seus animais juntamente com os animais do Agravado, portanto, por óbvio que PARTE DA CRIAÇÃO é de propriedade do Agravado, CONTUDO, outra parte não o é! E justamente sobre essa parte que se pretende a reintegração! No que tange a quantidade de animais, declarada ao INDEA, insta salientar que o Agravado NÃO é dos produtores mais organizados em sua contabilidade, pois frequentemente era notificado para proceder com a atualização cadastral perante o INDEA”.

Afirma que “(...) o Agravado, sugestiona sumiço em seus animais do ano de 2023 para o ano de 2024, já que mesmo após decorrido 12 (doze) meses, não houve aumento no plantel, CONTUDO, conforme demonstrado acima, o próprio Agravado deixava de proceder com a atualização das informações juntamente ao INDEA”.

Frisa, portanto, que “(...) a decisão que erroneamente nega o pedido de restituição da coisa ao Agravante, até que ocorra a prolação da sentença não pode subsistir, pois prejudica demasiadamente o Requerente/Agravante, que deverá esperar todo o tramite
processual para a restituição de patrimônio reconhecido, cujo perecimento pode ocorrer a qualquer momento, uma vez que trata de semoventes, facilmente
ocultados!”
.

Requer “(...) a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão da tutela de urgência em favor do Autor, determinando a imediata ordem de restituição do 215 (duzentos e quinze) animais de várias espécies, bem como idades, constantes da última relação do INDEA/MT b) A expedição de
oficio
ao Juízo Singular, comunicando sobre a decisão, caso o magistrado A Quo não se valha da reconsideração do despacho. c) Intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); d) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, confirmando a Antecipação de Tutela Recursal, ou caso não aceita, que no mérito seja julgada a reforma da decisão que indeferiu a restituição dos animais, tendo em vista o reconhecimento da propriedade e do consequente esbulho possessório pelo Agravado, que se nega em promover a restituição das coisas”.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
.

317917393
).

Contrarrazões
apresentadas (ID
.
323998871
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento impugna decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse envolvendo 215 semoventes.

Tratando-se especificamente de ação possessória, o art
igo
561 do CPC exige a prova inequívoca da posse anterior, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho, e da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais para concessão da medida de urgência.

Pontua-se que o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O caso em análise apresenta profunda controvérsia fática que impede a concessão de tutela liminar.
Isso porque, e
nquanto o agravante
, espólio do
Liony
Rodrigues Machado
,
sustenta a existência de contrato de arrendamento e posse
e propriedade
autônoma sobre os semoventes, o agravado demonstra, através de documentação robusta, que a relação era de prestação de serviços, apresentando:

a) Comprovantes de pagamento de salários ao falecido; b) Relatórios do INDEA em nome do agravado, demonstrando a titularidade de 381 bovinos; c) Boletim de ocorrência registrando o desaparecimento de 61 cabeças de gado após o falecimento; d) Mensagens de WhatsApp evidenciando relação de subordinação.

Neste contexto, o e
lemento crucial para a análise da questão é o fato, reconhecido pelo próprio agravante e confirmado pela certidão do Oficial de Justiça, de que os animais das partes eram cuidad
os conjuntamente na mesma área, c
ircunstância
que

por si só, torna extremamente controvertida a questão da posse autônoma alegada pelo espólio.

A posse, para fins de proteção possessória, deve ser exercida com
animus
domini
, ou seja, com a intenção de ter a coisa como própria. Quando animais de diferentes proprietários são mantidos em conjunto, na mesma propriedade e sob os mesmos cuidados, a determinação da titularidade e da posse específica de cada semovente demanda necessariamente dilação probatória.

A questão controvertida demanda esclarecimentos que somente podem ser obtidos através de instrução
probatória adequada, incluindo

a
nálise detalhada dos registros do INDEA e sua evolução temporal;
o
itiva de testemunhas que possam esclarecer a natureza da relação entre as partes;
eventual realização de p
erícia para determinação da origem
e titularidade dos semoventes, ao e
xame das condições em que os animais eram mantidos e controlados.

Desta forma, para concessão de liminar em tutela de urgência em
ação possessória
,
exige
-se
a demonstração inequívoca da posse anterior
(
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC
)
,
sendo n
o caso dos autos, longe de haver prova inequívoca, o que se verifica é situação de extrema controvérsia fática que desautoriza qualquer pronunciamento liminar.

Nesse sentido:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
. RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL. AVENÇA SOBRE CULTIVO DE GRÃOS SER PREFERENCIAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO ARRENDADOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO, AUSÊNCIA DE CULTIVO E EXPLORAÇÃO PECUÁRIA IRREGULAR. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ABANDONO E DA NÃO REALIZAÇÃO DE PLANTIO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE ATIVIDADE PECUÁRIA EM PARTE DA ÁREA ARRENDADA. CONTROVÉRSIA SOBRE O INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA

TUTELA

DE

URGÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Agravo

de

Instrumento

interposto por arrendadores em face de decisão que indeferiu

tutela

antecipada de reintegração de posse, nos autos de

Ação

de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/
c
Despejo, com base na alegação de inadimplemento contratual decorrente da ausência de plantio, uso indevido da terra para pecuária e subarrendamento não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plantio e a utilização da área para atividade pecuária autorizam, de plano, a concessão de

tutela

de

urgência

para reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se a notificação formal prévia é requisito indispensável para o ajuizamento da

ação

e concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da

tutela

de

urgência

exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A cláusula contratual permite a exploração pecuária em parte da área arrendada, inclusive sobre área agricultável, não havendo vedação absoluta à atividade.

A ausência de plantio da safra 2024/2025 foi demonstrada por ata notarial de valor probatório limitado, elaborada unilateralmente pelos agravantes.

Os agravados apresentaram provas de investimentos relevantes no imóvel e comprovação de pagamento parcial, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de inadimplemento evidente.

O contrato celebrado entre o agravado e terceiro trata de arrendamento de

semoventes
, não configurando, de forma inequívoca, subarrendamento da terra.

Ainda que a jurisprudência admita a dispensa da notificação formal prévia em

ações

de despejo por inadimplemento contratual
, a medida liminar de desocupação não pode ser concedida quando ausente a demonstração inequívoca dos requisitos exigidos para

tutela
de

urgência
no caso concreto.

A controvérsia demanda dilação probatória, notadamente pela alegação dos Agravantes de adimplemento contratual, inviabilizando o acolhimento da pretensão em sede de

tutela

antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A existência de cláusula contratual que permite a exploração pecuária na área arrendada afasta, em sede de
cognição
sumária, a alegação de uso indevido do imóvel como fundamento autônomo para desocupação liminar. A controvérsia quanto ao efetivo inadimplemento, diante de alegações documentadas de benfeitorias e pagamentos, demanda dilação probatória, inviabilizando o acolhimento da pretensão

possessória

em sede de

tutela

antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 112 e 113; Decreto nº 59.566/1966,
arts
. 27 e 32, III; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 95, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 1011114-62.2025.8.11.0000, 1005568-26.2025.8.11.0000, 1029165-58.2024.8.11.0000.

(N.U 1021724-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
(
g.n
.)

A decisão agravada demonstra-se acertada ao reconhecer que a natureza da posse é "altamente controvertida", impedindo a concessão da medida
tutelar
de reintegração
por
liminar.

O fato
dos
animais serem mantidos conjuntamente, aliado às evidências de que a relação entre as partes era de prestação de serviços e não de arrendamento, torna imprescindível a realização de instrução probatória completa para esclarecimento da verdadeira situação fática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026